Tribunal: TJDFT
Processo: 0710223-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710223-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. No caso, em que pese alegar o cancelamento do contrato de financiamento imobiliário objeto da demanda, a documentação apresentada pelo Apelante faz referência a contrato de número diverso. 2. Por sua vez, a Apelada apresentou o contrato que se busca exigir o cumprimento, sob no 360.101.830, e a respectiva averbação na matrícula do imóvel. 3. Se as provas juntadas pela Autora/Apelada trazem higidez à sua narrativa e dão base ao direito pleiteado, e o Réu/Apelante deixa de cumprir seu ônus probatório de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC/2015), a procedência do pedido é medida que se impõe. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos “104, 110, 166 e 188 todos do CPC e art. 52 do Código de Defesa do Consumidor”, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em seguida, alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, que não praticou qualquer ilícito do qual pudesse resultar o dever de indenizar a parte ora recorrida; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sob o argumento de que os honorários advocatícios, na espécie, deveriam ser fixados de maneira equitativa, tendo em vista o valor e a pouca complexidade da demanda. Prossegue asseverando que não houve erro ou cobrança indevida a justificar a devolução de valores, ainda que de forma simples; que as partes firmaram contato válido, o qual deve prevalecer em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, sob pena de “indevida intervenção estatal nas relações privadas”; que resta configurada causa excludente de responsabilidade, pois ausente defeito na prestação de serviço; e, ainda, que “nenhum valor merece ser devolvido, tendo em vista que o RECORRENTE não pode ser responsabilizado por ocorrência que não deu causa”. Deixa, porém, em relação a tais teses, de indicar os dispositivos de lei que entende violados. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136 (ID 32527887 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 110, 166, 188 todos do CPC, e 52 do CDC, pois a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 01/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta violação aos artigos 186, 188 e 927, todos do CC. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, incidindo o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825978/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021. Descabe, igualmente, transitar o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, pois não houve prequestionamento do tema da possibilidade de fixação dos honorários por equidade, assim, sob tal enfoque o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Destarte, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 04/11/2021). Por derradeiro, o recurso não pode ser admitidos quanto à teses relativas à inexistência de erro ou cobrança indevida, à devida observância ao pacta sunt servanda e à configuração de causa excludente de responsabilidade, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das razões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029